Tribunal: TJMT
Processo: 1012973-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000994-25.2009.8.11.0036, movida em desfavor de JOSE BALBINO FILHO LATICINIOS – ME, JOSE BALBINO FILHO, VERA LUCIA NOSSOL e SUELI NOSSOL, que determinou a liberação do valor bloqueado em nome da executada SUELI NOSSOL, no importe de R$ 8.545,80 (oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).
Nas razões apresentadas, sustenta o Agravante que (i) tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vem admitindo a penhora de percentual da verba salarial, no limite de 30% (trinta por cento); (ii) não se trata de valor irrisório, e corresponde a muito mais do que é necessário para a sobrevivência da Agravada; (iii) a interpretação do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil deve ser iluminada pela teoria do mínimo existencial; (iv) a Corte Superior passou a admitir a relativização da regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deferindo a penhora do salário dentro de limite que não interfira na subsistência do devedor e de sua família.
Breve relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, nesta quadra inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entendo que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, conforme exige o art. 300 do CPC.
O Agravante, no ano de 2009, ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Agravados, em razão do inadimplemento do contrato firmado entre as partes e não honrado nos termos pactuados. Devidamente citados, os executados não efetuaram o pagamento do débito, bem como não apresentaram embargos à execução, tendo o exequente postulado o bloqueio de ativos financeiros nas suas contas.
Foi realizado bloqueio de valores na conta bancária da Agravada Sueli Nossol, no importe de R$ 8.545,80 (oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), a qual apresentou impugnação à penhora, alegando tratar-se de verba salarial e, portanto, impenhorável, originando a decisão ora gravada.
Nota-se que a jurisprudência pátria tem entendido que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) de valores em conta-salário não implica onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao art. 833, inciso IV, do CPC/15, havendo, assim, uma mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial em prol da efetividade do processo de execução.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017, Publicado em 20/11/2017), e também da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp: 1658069 GO 2016/0015806-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. A pretensão do agravado (impenhorabilidade do salário) pode ser formulada por meio de simples petição, tendo em vista a urgência do caso, pouco importando se a nomeou como impugnação à penhora. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).” (TJMT. Agravo de Instrumento 1005090-91.2020.8.11.0000. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO, NA HIPÓTESE - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - PRECEDENTE SUPERIOR RECENTE - MITIGAÇÃO DO ALCANCE DA ART. 833, IV, DO CPC - AUTORIZAÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo devedor, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constrito para a quitação da obrigação não paga. 2. Na esteira da jurisprudência do STJ, o artigo 833 do CPC, deve ser interpretado de modo que permita a penhora parcial do salário do devedor, para que confira utilidade à execução, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1014353-21.2018.8.11.0000. Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE SALÁRIO- POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar. 2. Tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento quanto a possível penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. 3. No caso, diante do esgotamento das tentativas de quitação da dívida, após 25 anos de sentença prolatada, nota-se que a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo agravado como refúgio para descumprir suas obrigações, devendo a penhora ser deferida, até que o montante integral da indenização seja pago ao exequente. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1011929-06.2018.8.11.0000. Rel. Des.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).
Com efeito, a impenhorabilidade não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações, possuindo o exequente o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.
Dessa forma, ainda que se trate de penhora de verba salarial, tenho que a penhora de 30% (trinta por cento) não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo a decisão agravada ser reformada.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE a medida liminar vindicada pelo credor, para manter a penhora da verba salarial da Agravada Sueli Nossol, até o limite de 30%, obstando-se o levantamento deste percentual de 30%, devendo ser liberado em favor da devedora somente o montante remanescente, situação que deve permanecer até que esta questão seja analisada no julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o Juiz singular.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
relatora em substituição legal